Tribunal: TJMT
Processo: 1019951-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Vistos.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 1018902-24.2021.8.11.0015, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial por Jackson Fonseca Hudyma e Jefferson Fonseca Hudyma em desfavor da Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico, para o fim de DETERMINAR que a requerida empreenda esforço no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito, vez que os Contratos de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Unimais Família não possuem cobertura para a modalidade HOME CARE.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelos agravados viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante os relatórios médicos apresentados (ID 67976377 - origem), é patente a urgência dos agravados que são portadores de Distrofia Muscular de Duchenee – CID G71, e que, em razão dessa enfermidade, os requerentes necessitam do serviço do atendimento domiciliar.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo que possa causar ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -